Tribunal: TJSP
Processo: 2155156-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DA CIRURGIA ORTOGNÁTICA BIMAXILAR – AUTOR PORTADOR DE ATM, COM LIMITAÇÃO DAS FUNÇÕES TEMPORO MANDIBULARES E ALTERAÇÕES DAS FUNÇÕES DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155156-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, é agravada
ELIZABETH PEREIRA MARECOS BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155156-49.2020.8.26.0000 -Voto no 32203 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 2155156.49.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo Foro Central
Juíza
: Leila Hassem da Ponte
Ação
: Obrigação de Fazer no 1048880-02.2020.8.26.0100
Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
Agravada : Elizabeth Pereira Marecos Brito
VOTO no 32203
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CUSTEIO
DA CIRURGIA ORTOGNÁTICA BIMAXILAR AUTOR PORTADOR DE
ATM, COM LIMITAÇÃO DAS FUNÇÕES TEMPORO MANDIBULARES E
ALTERAÇÕES DAS FUNÇÕES DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO -
PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 83/84 (na origem) que, nos autos da ação de obrigação de
fazer, concedeu a tutela antecipada, para determinar à ré a fornecer o
medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), a ser aplicado em
estabelecimento da sua rede credenciada, na proporção de 200mg a cada
03 semanas, conforme laudo médico de fls. 54, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o
limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Sustenta a recorrente, em síntese, que a autora não
preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência, posto que
não é evidente que o provimento antecipado é irreversível, e o direito
postergado não é provável, já que a recusa encontra respaldo em
cláusula contratual. Alega, ademais, ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da demanda, posto que não possui relação contratual direta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155156-49.2020.8.26.0000 -Voto no 32203 ABK
3
com a autora, filiada à apólice da SERPRO. Esclarece que apenas
mantém um convênio de reciprocidade com a SERPRO, para que esta
utilize a rede credenciada da CASSI quando lhe for conveniente. Postula
pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do
recurso, com a reforma da decisão.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
Segundo se infere, a autora é portadora de neoplasia
maligna da glândula supre-renal, metástica para peritônio e fígado. Em
abril de 2019, realizou cirurgia para retirada do tumor e, na sequência,
se submeteu à quimioterapia (quatro ciclos EDP e MITOTANO). Em
01.02.2020, apresentou progressão da doença, motivo pelo qual se
submeteu a mais uma quimioterapia (três ciclos de GENCITABINA e
XELODA). Em 27.04.2020, realizou PET-CT, que constatou nova
progressão, para a região abdominal. Foi, então, que a autora recebeu
indicação de imunoterapia, com o medicamento PEMBROLIZUMABE
(KEYTRUDA) 200 mg, cujo custeio foi negado pela ré.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe analisar aqui,
tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, o qual autoriza o Magistrado, a requerimento da parte,
antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial, quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155156-49.2020.8.26.0000 -Voto no 32203 ABK
4
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade
Nery ensinam que:
“Tendo em vista que a medida foi criada em benefício
apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega
da prestação jurisdicional, deve ser concedida com
parcimônia, de sorte a garantir a obediência ao princípio
constitucional de igualdade de tratamento das partes.
Como a norma prevê apenas a cognição sumária, como
condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser
exigido em grau compatível com os direitos colocados em
jogo” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Editora
Revista dos Tribunais, 4a ed., 1999, p. 750).
Assim, há de se considerar que a antecipação da tutela
reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido inaudita
altera parte.
Na espécie dos autos, vislumbra-se a probabilidade do
direito invocado pela autora, sendo assente na jurisprudência o
entendimento no sentido de que o rol de coberturas editado pela ANS é
meramente exemplificativo, e que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já firmou tese específica sobre a matéria, em regime de recurso
repetitivo.
Ademais, o diagnóstico da doença e a indicação do
tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a
medicina, cabendo destacar que a hipótese dos autos se insere em
especialidade médica e não odontológica como defende a ré.
Outrossim, há de se reconhecer a existência de fundado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155156-49.2020.8.26.0000 -Voto no 32203 ABK
5
risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, pela
própria natureza jurídica do bem ora tutelado vida e saúde, cabendo
destacar que a autora é portadora de enfermidade grave e de progressão
rápida.
Tais circunstâncias justificam a antecipação de tutela, na
forma concedida pelo juízo de primeiro grau.
Por fim, cabe observar que os demais argumentos
apresentados pela ora agravante estão diretamente relacionados ao
mérito da demanda e com ele será analisado no momento oportuno, sob
pena de ferir o duplo grau de jurisdição.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator